Tribunal: TJDFT
Processo: 0000395-87.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000395-87.2018.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: TIAGO RODRIGUES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. A palavra da vítima reveste-se de relevante eficácia probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos. 2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando pode ser provada por outros meios. 3. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. 4. A sanção inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes e a condição de reincidente exigem a fixação do regime inicial semiaberto mais gravoso. 5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, sustentando que, diante da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conjunto com o reconhecimento da reincidência, o regime prisional inicial não pode ser o semiaberto e sim o fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a “Embora a sanção definitiva do agravante não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável e a reincidência do agravante justificam a imposição de regime inicial fechado, tendo em vista o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.” (AgRg no REsp n. 2.010.261/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009